Tribunal: TJMT
Processo: 0008078-98.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008078-98.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA & VIEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO), MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 20.775.559/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008078-98.2014.8.11.0037

APELANTE: MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA AÇÃO - MEDIDA CABÍVEL – CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INICIAL NÃO RECEBIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015)
, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008078-98.2014.8.11.0037

APELANTE: MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, e sem condenação em custas e honorários
porque
houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação, não tendo sido recebida a inicial.

A apelante alega que os apelados devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a lide teria sido extinta por perda superveniente do objeto.

Sustenta ainda que
houve o fenômeno da triangularização processual, por meio do qual a Apelante foi chamada a participar do processo. Neste diapasão, é de simples verificação nos autos, que os patronos da Apelante de fato atuaram ativamente no processo, comparecendo aos autos sempre que intimados, inclusive com apresentação de defesa técnica (id no 31844467 - Pág. 6)
.

Contrarrazões no id n. 31844470.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, sob a justificativa de ausência de interesse público (id no 35134978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008078-98.2014.8.11.0037

APELANTE: MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15/09/2014 os apelados ingressaram com Embargos à Execução, em que postularam o benefício da justiça gratuita.

O pedido foi indeferido em 12/11/2014 (31843987 - Pág. 2), e ficou consignado que as partes recolhessem as custas de distribuição em 30 dias sob pena de ser cancelada.

Aos 24/11/2014 eles opuseram Embargos de Declaração a esse
decisum
(31843989 - Pág. 1).

No dia 03/12/2014 a apelante compareceu espontaneamente ao feito e apresentou Impugnação aos Embargos.

Em seguida os apelados informaram nos autos a homologação do seu plano de Recuperação Judicial.

A Ação então foi extinta em 08/04/2019 sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual ante a novação dos créditos na RJ, e sem condenação em honorários porque
houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação, não tendo sido recebida a inicial.

A apelante alega que os apelados devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a lide foi extinta por perda superveniente do objeto.

Sustenta ainda que
houve o fenômeno da triangularização processual, por meio do qual a Apelante foi chamada a participar do processo. Neste diapasão, é de simples verificação nos autos, que os patronos da Apelante de fato atuaram ativamente no processo, comparecendo aos autos sempre que intimados, inclusive com apresentação de defesa técnica (id no 31844467 - Pág. 6)
.

O art. 290 do CPC estabelece que
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Desse modo, quando não recolhidas as custas de distribuição, a inicial não é recebida, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, evidentemente, não há determinação pelo juízo de citação da parte adversa.

Contudo, no caso concreto os apelantes compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram Impugnação aos Embargos.

Essa situação (comparecimento espontâneo antes do recebimento da inicial) impede de serem condenados em honorários advocatícios, já que a própria apelante ofereceu a defesa de forma prematura.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEMANDADO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70076809227, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 10-10-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. 1. A ausência de recolhimento das custas processuais afigura-se falta de requisito essencial para a formação e desenvolvimento do processo, ou seja, trata-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Não há que se cogitar a condenação da apelada em honorários advocatícios em favor de uma parte que sequer poderia, naquele momento processual, figurar no polo passivo da ação que não foi recebida pelo juiz. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0219516-81.2016.8.09.0051, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 03/05/2019, DJe de 03/05/2019).

E mais, não cabia a extinção da demanda sem resolução do mérito por falta de interesse processual, mas sim nos termos do art. 485, IV do CPC (ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), com o cancelamento da distribuição, correção que faço por se tratar de matéria conhecível de ofício.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Por ser questão de ordem pública, determino de ofício o cancelamento do processo, em cumprimento ao
caput
do art. 290 do CPC/2015, em razão do não recolhimento das custas de distribuição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020